Tribunal: TJMT
Processo: 0009136-68.2007.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009136-68.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAQUIM MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 217.251.951-00 (RECORRENTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA (VÍTIMA), ELISANGELA GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 024.405.941-13 (ASSISTENTE), SEBASTIÃO ROMAM (ASSISTENTE), MARCOLINO DA SILVA - CPF: 161.629.861-87 (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA (ASSISTENTE), LUIZ CARLOS GODDO (ASSISTENTE), AGEO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 468.962.879-34 (ASSISTENTE), ADMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA (ASSISTENTE), RENIVALDO BORGES VIANA, (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –

RECURSO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– INDEFERIMENTO DE PERÍCIA –

– IMPERTINÊNCIA –
FACULDADE PREVISTA NO ART. 400, §1º, DO CPP – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO
–
2.
MÉRITO
.
MATERIALIDADE E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS JUDICIALIZADAS DE TESTEMUNHA
– INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Salvo situação excepcionalíssima, não cabe acolhimento a alegação de nulidade por cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências no juízo singular, se o magistrado que é destinatário final da prova, ao negá-las, o faz mediante decisão consentânea com a realidade fática,

porquanto
“compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no AREsp nº. 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 17.6.2022).
Evidenciada a irrelevância ou impertinência da prova que se pretende produzir, como na hipótese, não há motivos para se declarar a nulidade da pronúncia em razão do indeferimento do pedido para a produção de diligências, em especial, no caso, porque a decisão é idônea e não acarreta
cerceamento do direito de defesa;

2.
“(...)

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF. (...)”
(N.U 1000329-61.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Joaquim Moreira dos Santos
,
contra a decisão anexada sob Id. 176688211, por meio da qual, foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, CP).

Em suas
razões
recursais, o Recorrente arguiu
preliminar de nulidade da sentença
, alegando cerceamento do direito de defesa porque o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de
“(...) produção de prova técnica, com o auxílio da Politec – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, para esclarecer se um disparo efetuado por uma pistola, tem o potencial ofensivo de manchar o rosto de uma pessoa com pólvora”.

No mérito
, almejou a
absolvição
por falta de comprovação da existência do crime (materialidade) e, se vencido nessa tese, pleiteou a
despronúncia
por inexistência de indícios suficientes de autoria (Id. 176688223).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pela
rejeição da preliminar e
desprovimento
do recurso (Id. 176688227).

O Juízo
a quo

manteve a decisão
objurgada (Id. 176688231).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer opinou pela
rejeição da preliminar e no mérito o
desprovimento
do recurso (Id. 181444164), conforme sumário que segue mediante transcrição:

“Recurso em Sentido Estrito: Tentativa de homicídio (Tentativa branca) – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva. I) PRELIMINAR: 1) Pretendido reconhecimento da nulidade processual, diante do alegado cerceamento de defesa, haja vista que o Magistrado Sentenciante, de forma injustificada, indeferiu pedido atinente à produção de prova pericial,
“... para esclarecer se um disparo efetuado por uma pistola, tem o potencial ofensivo de manchar o rosto de uma pessoa com pólvora, sendo indispensável a sua realização, para que se chegue a verdade real dos fatos.”
(ID. 176688223 – Pág. 07) – Não acolhimento – Diferente do alegado pela defesa técnica do recorrente, a testemunha
Elisangela
, quando inquirida perante a autoridade policial, no ano de 2005, externou que a vítima
“Antônio ficou com o rosto manchado da pólvora do disparo efetuado”
(ID. 176685761 - Pág. 13), e somente após o encerramento da instrução processual, no ano de 2022, é que a defesa do recorrente manifesta no feito requerendo a produção da referida prova pericial. Ademais, como bem pontuado pelo Julgador, a produção da prova pericial requerida entremostra-se deveras inócua. II) MÉRITO: 1) Pretendida absolvição ou despronúncia, sob a justificativa de que há carência probatória a evidenciar a materialidade e os indícios mínimos da autoria delitiva atribuída ao recorrente – Inadmissibilidade – Restando demonstrado os indícios suficientes de autoria e estando a materialidade do crime satisfatoriamente comprovada, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural
ex vi
de mandamento constitucional - Existência de mais de uma versão - Controvérsia a ser dirimida pelos Jurados - Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe -
In dubio pro societate
. – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A defesa arguiu preliminar de nulidade da sentença, alegando cerceamento do direito de defesa porque o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de
“(...) produção de prova técnica, com o auxílio da Politec – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, para esclarecer se um disparo efetuado por uma pistola, tem o potencial ofensivo de manchar o rosto de uma pessoa com pólvora”.

Sustenta-se ser indispensável a prova pericial para comprovar que são inverídicas as palavras da testemunha
Elisangela Gonçalves do Nascimento
, de que o disparo de arma de fogo efetuado pelo recorrente passou tão próximo da face da vítima que chegou a manchá-la com pólvora.

O juiz primevo indeferiu a realização da prova técnica considerando que,
“(...) diante do extenso lapso temporal transcorrido entre os fatos (2005) e o pedido (2022), inócuo seria a realização do exame pericial, especialmente quando existem indícios suficientes de autoria nesta fase processual”
.

Nesse contexto, o indeferimento da prova pericial almejada pela defesa foi devidamente fundamentado, pois, no limite da sua discricionariedade motivada, o juiz considerou que seria inócua sua realização, ressaltando a existência de indícios suficientes de autoria neste Juízo de mera admissibilidade da acusação.

Realmente, nesta fase processual, seria irrelevante a produção de prova técnica para esclarecer se um disparo efetuado por pistola teria ou não o potencial de manchar uma superfície próxima com pólvora (
in casu
, a face da vítima). E faço tal assertiva, pois, a materialidade e indícios de autoria não são extraídos desse fato (mancha de pólvora na face da vítima). Aliás, verifica-se que, mesmo que a testemunha
Elisangela Gonçalves do Nascimento
não tivesse mencionado em suas declarações que o disparo de arma de fogo manchou a face da vítima com pólvora, ainda assim, haveria indícios de materialidade e autoria, na medida em que ela narrou extrajudicialmente e judicialmente, que é esposa da vítima e que o recorrente lhes havia acusado de furto. No dia do fato, ele
compareceu em sua residência dizendo que não havia encontrado os objetos furtados e que
“daria o jeito dele”
para resolver o problema. Então ele sacou a arma de fogo e disparou contra a vítima, sem, contudo, atingi-la. Em seguida, entraram em luta corporal.

Portanto, saber se seria possível que
um disparo de pistola pudesse ou não ter manchado o rosto da vítima, em nada alteraria a conclusão acerca da existência de indícios da materialidade e autoria delitiva
.

De fato, o art. 400, §1º do Código Penal confere ao Juiz a faculdade de indeferir motivadamente as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Sobre a matéria, colaciono o seguinte julgado deste TJMT:

“(...) O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo (STJ, HC nº 142.836/DF). No Processo Penal, a prova pericial afigura-se desnecessária quando o acervo probatório de mostrar suficiente para o deslinde da causa (STJ, HC 248.220/RS). (...)” (N.U 0001257-26.2019.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Embora as partes possuam o direito de produzir provas com vistas a formar convencimento do magistrado, esse direito não é ilimitado e está sujeito ao juízo de conveniência e necessidade do julgador, que, na qualidade de destinatário final da prova, pode inferir diligências desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias.

O indeferimento, afora amparado em lei expressa (art. 400, § 1º, e 411, §2°, ambos do CPP), não ofende as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa ou da plenitude de defesa (art. 5º, inc. LV e inc. XXXVIII, alínea a, da CF), desde que embasado em fundamentos concretos e idôneos.

Conforme entendimento consolidado na Corte Cidadã, e seguido à risca por este Tribunal de Justiça,
“
salvo situação excepcionalíssima
, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o Magistrado é o destinatário final da prova; logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no AREsp nº. 2.067.503/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJE 17.6.2022). Destaquei.

Reforçando o raciocínio, colaciono excerto de julgado do Superior Tribunal Federal:

“1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE: HC 135.133 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017; e HC 96.421, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014. (...) 3. Habeas Corpus indeferido”. (
STF
- HC: 171460 SP 0022770-34.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 25/05/2021).

Além do mais,
deve ser levado em consideração o Princípio da confiança no juiz do processo, impondo-se que o conteúdo de sua decisão seja privilegiado, uma vez, que possui contato direito com o processo.

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMG:

“(...) Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todos os elementos fáticos relativos ao caso. (...)” (TJMG -

Apelação Criminal 1.0000.22.186878-9/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022)

Feitas estas considerações,
rejeito
a preliminar
suscitada.

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia 21.5.2005, por volta das 10 horas, na chácara de propriedade, situada no loteamento de chácaras Recando da Siriema, Doutor Fábio, Cuiabá/MT, mediante disparo de arma de fogo não apreendida nos autos,
Joaquim Moreira dos Santos
tentou matar a vítima
Antonio José da Silva
e, após regular trâmite processual
, foi pronunciado como autor do crime de Homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, I c/c art. 14, II, CP).

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, almejou-se a absolvição do recorrente por falta de comprovação da existência do crime (materialidade) e, se vencido nessa tese, pleiteou a despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria
.

A defesa sustentou que as provas colhidas nos autos até então, não são suficientes para demonstrar a existência do crime (materialidade), contudo, tratando-se, em tese, de tentativa de homicídio em que o disparo de arma de fogo, apesar de direcionado para a vítima, não a teria atingido, a existência do crime pode ser, ao menos nesta fase de mera admissibilidade da acusação, indicada por meio de prova testemunhal, confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Sobre a matéria, a propósito, colaciono aresto de julgado deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais,
dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF. (...)” (N.U 1000329-61.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) Destaquei

Em relação aos indícios de autoria, atribuídos ao recorrente, nesta fase de cognição preliminar, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

No caso dos autos, a testemunha
Elisangela Gonçalves do Nascimento
afirmou tanto na fase policial, como em Juízo, que é esposa da vítima e que o recorrente lhes havia acusado de furto. No dia do fato, o recorrente teria
comparecido em sua residência dizendo que não havia encontrado os objetos furtados e que
“daria o jeito dele”
para resolver o problema. Em seguida, ele sacou a arma de fogo e disparou contra a vítima, sem, contudo, atingi-la; em seguida, entraram em luta corporal.

Quanto às palavras da testemunha
Renivaldo Borges Viana
, malgrado apontarem que o recorrente é boa pessoa, desqualificando a vítima, é certo que a assertiva não é capaz, por si só, de desconstituir a conclusão acerca da possível materialidade e indícios suficientes de autoria.

Assim, enquanto a defesa nega a prática delitiva, a acusação sustenta que o recorrente efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima na tentativa de matá-la. Portanto, havendo duas versões acerca do fato, em que há elementos de prova que podem amparar ambas as teses, a questão deve ser levada ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“(...) Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.(...)” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 21/3/2019.)

Nesse contexto, entendo que as provas acima mencionadas demonstram, pelo menos, indícios de materialidade e autoria, o que inviabiliza a absolvição do recorrente ou a despronúncia, impondo-se sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de animus necandi não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados. (...)” (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023